Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-11.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANE TELES SILVA - CPF: 043.018.581-21 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), DAIANE TELES SILVA - CPF: 043.018.581-21 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – DEMORA NA SOLUÇÃO DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – LEI N. 14.905/2024 –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a falha na prestação do serviço pela administradora de cartão de crédito, consistente na demora injustificada para solucionar contestação administrativa e regularizar o bloqueio do cartão, subsiste o dever de indenizar.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação observa a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, sendo excepcional a aplicação da apreciação equitativa prevista no §8º, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Tratando-se de condenação fundada em responsabilidade civil extracontratual, decorrente da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a incidência da taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1012214-11.2023.8.11.0004

APELANTES:

DAIANE TELES SILVA
e
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por
DAIANE TELES SILVA
e
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.
Michell Lotfi Rocha Da Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais nº 1012214-11.2023.8.11.0004, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 141023712, que determinou o desbloqueio do cartão de crédito da autora.
b)
DETERMINAR o cancelamento definitivo da compra impugnada (R$ 119,70, no dia 11/09/2023, vinculada ao cartão de crédito 4530 **** **** 2492).
c)
CONDENAR a parte requerida, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, a pagar à parte autora, DAIANE TELES SILVA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor sobre o qual incidirão:
(i)
juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até 30/08/2024, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o IPCA;
(ii)
correção monetária pelo IPCA, a partir da data deste arbitramento”
(sic).

Ao final, condenou a
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
, em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que a operação impugnada foi realizada em plataforma digital de terceiro (Google Play), sem qualquer participação operacional da administradora do cartão na contratação do produto ou serviço adquirido. Afirma que sua atuação limita-se ao processamento do meio de pagamento, inexistindo vínculo material entre a atividade desenvolvida e o alegado prejuízo experimentado pela autora, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, a recorrente aduz que a sentença deixou de atribuir os efeitos jurídicos decorrentes da ausência de impugnação à contestação. Assevera que a autora permaneceu inerte após sua intimação para apresentar réplica, circunstância que, à luz do art. 341 do Código de Processo Civil, acarretaria presunção de veracidade dos fatos defensivos, especialmente quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, à regularidade do bloqueio do cartão e à ausência de dano moral. Aponta que o magistrado reconheceu a ausência de impugnação, mas deixou de extrair as consequências processuais desse comportamento.

Prossegue afirmando que não houve falha na prestação dos serviços, pois, tão logo comunicada acerca da suspeita de fraude, promoveu imediatamente o bloqueio do cartão como medida preventiva destinada à proteção da própria consumidora. Defende que eventual lapso temporal na conclusão da análise administrativa decorreu do fluxo operacional necessário à apuração dos fatos, inexistindo conduta omissiva, negligente ou abusiva apta a caracterizar defeito na prestação do serviço.

Argumenta, ainda, que a sentença lhe imputou indevidamente o ônus de apresentar informações técnicas referentes à transação contestada, como identificação do dispositivo utilizado e endereço de IP, embora tais dados permaneçam sob a guarda exclusiva da plataforma digital responsável pela operação. Aduz que a compra foi autorizada mediante utilização de senha pessoal da titular do cartão, circunstância que evidenciaria a regularidade da operação, não sendo possível exigir da administradora informações às quais não possui acesso. Acrescenta que eventual pedido de reembolso deveria ter sido direcionado à plataforma Google Play, responsável pela disponibilização do serviço.

A apelante também defende a regularidade do bloqueio do cartão de crédito, sustentando tratar-se de procedimento padrão de segurança adotado por instituições financeiras e administradoras de cartões diante da comunicação de possível fraude. Alega que a autora não comprovou ter solicitado formalmente o desbloqueio do cartão ou atendido às exigências administrativas necessárias para continuidade da análise, inexistindo elementos capazes de demonstrar comportamento omissivo por parte da empresa. Acrescenta que havia possibilidade de emissão de nova via ou reativação do cartão, mediante observância dos procedimentos internos.

No tocante aos danos morais, a recorrente discorre não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Argumenta que a controvérsia decorreu de medida preventiva de segurança, sem inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, sem demonstração de constrangimento perante terceiros ou de efetivo prejuízo extraordinário. Destaca, ainda, que a compra contestada envolvia quantia reduzida e que não houve comprovação de circunstâncias aptas a caracterizar lesão aos direitos da personalidade, razão pela qual pugna pela exclusão da condenação indenizatória. Para amparar sua tese, transcreve precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da necessidade de demonstração concreta do dano moral.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sustentando que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante do baixo valor da transação impugnada e da inexistência de inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou de consequências mais gravosas à esfera jurídica da consumidora. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ainda, a redução do quantum indenizatório fixado.

A par destes argumentos, pugna “
[...]
a
) O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindose o processo sem resolução do mérito; Ou, subsidiariamente:
b)
A reforma integral da sentença, reconhecendo-se:
·
A inexistência de falha na prestação do serviço;
·
A inexistência de dano moral indenizável;
·
O afastamento da condenação imposta;
c)
Caso assim não se entenda, requer a redução substancial do valor fixado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

A segunda apelante,
DAIANE TELES SILVA
, no apelo adesivo, sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Afirma que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente para compensar os prejuízos experimentados, considerando a longa e injustificada privação do uso de seu cartão, instrumento essencial à organização de sua vida financeira, circunstância que, segundo defende, extrapola os meros dissabores do cotidiano e evidencia grave falha na prestação do serviço.

Alega, ainda, que a indenização fixada não atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, porquanto representa valor incapaz de desestimular a recorrida da reiteração de condutas semelhantes. Argumenta que a fragilidade dos mecanismos de controle empregados pela instituição financeira na contratação e administração de seus serviços demonstra negligência reiterada, tornando economicamente mais vantajoso suportar condenações de pequeno valor do que aperfeiçoar sua atuação, razão pela qual requer a majoração da verba indenizatória para R$30.000,00 (trinta mil reais), ou outro montante que esta Corte entenda adequado.

No tocante aos consectários legais, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora estabelecido na sentença. Defende que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observada a orientação consolidada na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, e não da citação, como determinado pelo Juízo de origem, postulando, por conseguinte, a adequação desse capítulo do decisum.

Também impugna a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, sustentando que o percentual de 15% incidente sobre o reduzido valor da condenação resultou em honorários manifestamente irrisórios, incompatíveis com a natureza alimentar da verba e com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. Defende a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, requerendo que a remuneração seja fixada por apreciação equitativa, em valor mais condizente com a complexidade da demanda e a atuação profissional desempenhada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento da presente apelação adesiva para reformar parcialmente a sentença, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, bem como elevar os honorários advocatícios sucumbenciais, postulando, ainda, a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte contrária, pugnando preliminarmente o reconhecimento da ausência de interesse recursal quanto a tese de majoração dos honorários sucumbenciais, e, no mérito requer o desprovimento do recurso de apelação da segunda apelante.

A segunda apelante,
DAIANE TELES SILVA
, requer seja negado provimento ao recurso de apelação da primeira apelante.

O preparo recursal referente ao recurso de apelação interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
foi devidamente recolhido, conforme Id. 354796381.

O preparo recursal atinente ao recurso interposto por
DAIANE TELES SILVA
não foi recolhido, conforme Id. 348287370, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 141023712, que determinou o desbloqueio do cartão de crédito da autora.
b)
DETERMINAR o cancelamento definitivo da compra impugnada (R$ 119,70, no dia 11/09/2023, vinculada ao cartão de crédito 4530 **** **** 2492).
c)
CONDENAR a parte requerida, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, a pagar à parte autora, DAIANE TELES SILVA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor sobre o qual incidirão:
(i)
juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até 30/08/2024, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o IPCA;
(ii)
correção monetária pelo IPCA, a partir da data deste arbitramento”
(sic).

Ao final, condenou a
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...]
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

13. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de falha na prestação dos serviços da empresa requerida, consubstanciada na
cobrança de transação não reconhecida e na demora para solucionar a contestação administrativa
,
fato que ensejou o bloqueio prolongado do cartão de crédito,
bem como o consequente dever de indenizar.

14. Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação e postergada para este momento processual.

15. A parte requerida sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui responsabilidade sobre a transação contestada, uma vez que esta foi realizada em plataforma de terceiro, atuando a ré unicamente como administradora do meio de pagamento.

16. A tese, contudo, não prospera e se entrelaça com a análise de sua responsabilidade.

17. A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do CDC. A administradora do cartão de crédito é parte integrante e essencial dessa cadeia, pois viabiliza a operação financeira e aufere lucro com a atividade.

18. Nesse sentido, a responsabilidade da instituição é objetiva, tratando-se de fortuito interno, conforme orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

19. Além disso, a autora imputa à ré a responsabilidade não apenas pela transação fraudulenta, mas, principalmente, pela falha na prestação do serviço consistente na demora injustificada para analisar a contestação e para proceder ao desbloqueio do cartão de crédito. A narrativa inicial, portanto, estabelece um nexo de pertinência subjetiva entre a ré e o direito material controvertido.

20. Logo, a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do estabelecimento comercial ou de terceiro não afasta a legitimidade da ré para responder pela pretensão autoral.

21. Pois bem.

22. Tendo a autora negado a autoria da compra no valor de R$ 119,70 e diante da inversão do ônus probatório, cabia à ré demonstrar a legitimidade da transação ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

23. A mera alegação de que a compra foi feita pela autora é insuficiente para afastar o dever de segurança inerente à sua atividade, mormente porque a requerida deixou de colacionar aos autos qualquer evidência técnica detalhada da operação, tal como o endereço de IP de origem, o dispositivo utilizado ou a confirmação de dados de segurança como o código verificador (CVV), que pudessem corroborar a autenticidade da transação. Ademais, o fato de a compra ter sido realizada em horário atípico (madrugada) reforça os indícios de fraude e exigiria da instituição uma prova mais robusta de sua regularidade, o que não ocorreu.

24. Desse modo, é medida que se impõe o reconhecimento da responsabilidade da ré pela transação fraudulenta e, por conseguinte, o cancelamento do respectivo débito.

25. Superado este ponto, a principal falha na prestação do serviço reside na conduta da requerida após a comunicação do ilícito.
Ainda que o bloqueio inicial do cartão seja uma medida de segurança adequada, a manutenção dessa restrição por um período prolongado, sem a devida apuração e solução, configura o defeito no serviço.

26. O bloqueio do cartão, realizado em setembro de 2023, perdurou até a concessão da tutela de urgência. Denota-se, portanto,
que a consumidora permaneceu privada do uso de seu cartão por mais de 5 (cinco) meses, sem que a ré apresentasse qualquer solução ou justificativa plausível para a demora, demonstrando total descaso com a reclamação apresentada
.

27. Não obstante a alegação de que o bloqueio da transação ocorreu como medida de segurança, não se mostra razoável que a instituição demore mais de 30 (trinta dias) para esclarecer e regularizar a situação de sua cliente.

28. A conduta desidiosa da ré, que impôs à consumidora uma longa e injustificada espera, privando-a do uso de seu meio de pagamento, que atualmente é ferramenta essencial na organização da vida financeira e rotina dos consumidores, atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

DO DANO MORAL.

[...] Depreende-se dos autos que a autora tentou solucionar a questão administrativamente, realizando contatos em momentos distintos, mas deparou-se com a ineficiência e o descaso da empresa ré, que se limitava a informar que o caso "estava em análise". Tal comportamento abusivo forçou a requerente a buscar o Poder Judiciário como única alternativa para ver seu direito respeitado, o que evidencia o tempo e a energia despendidos.

30. A privação do uso do cartão de crédito por meses, somada à incerteza quanto à resolução do problema e à cobrança de um débito contestado, gera angústia, insegurança e frustração que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana, caracterizando ofensa a direitos da personalidade.

31. No que tange à fixação do valor da indenização, esta deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. O arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as particularidades do caso concreto.

32. Considerando a desídia da ré, o tempo de espera imposto à consumidora e o caráter pedagógico da medida, entendo como justo e adequado o arbitramento da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se alinha aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

DISPOSITIVO:

33. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida no ID 141023712, que determinou o desbloqueio do cartão de crédito da autora.

b)
DETERMINAR
o cancelamento definitivo da compra impugnada (R$ 119,70, no dia 11/09/2023, vinculada ao cartão de crédito 4530 **** **** 2492).

c)
CONDENAR
a parte requerida, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, a pagar à parte autora, DAIANE TELES SILVA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor sobre o qual incidirão:

(i) juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até 30/08/2024, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o IPCA;

(ii) correção monetária pelo IPCA, a partir da data deste arbitramento.

34. Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
”

(Id. 354650407)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas partes.

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
não merece acolhimento.

A empresa sustenta que atua apenas como administradora do meio de pagamento, sem ingerência sobre a compra realizada em plataforma de terceiro, razão pela qual não poderia responder pelos fatos narrados na inicial.

A tese, contudo, não se sustenta.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral não se limita ao questionamento da compra não reconhecida, mas abrange, sobretudo, a alegada falha da administradora na condução da contestação administrativa, com manutenção do bloqueio do cartão por período prolongado e ausência de solução efetiva da reclamação apresentada pela consumidora.

Nesse contexto, há pertinência subjetiva entre a conduta imputada à ré e a relação jurídica controvertida, pois a Brasil Card é a administradora do cartão utilizado, responsável pelo processamento da transação, pelo recebimento da contestação e pela adoção das providências correlatas ao bloqueio, análise e eventual regularização do serviço.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, a administradora de cartão integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos defeitos do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A eventual participação de terceiro na origem da transação não afasta, por si só, a legitimidade da administradora para responder à demanda, especialmente quando a falha apontada decorre também da atuação posterior da própria fornecedora na gestão da reclamação administrativa.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

A preliminar de ausência de interesse recursal da autora, arguida também pela
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
, dessa vez

em contrarrazões, também deve ser rejeitada.

A recorrida sustenta que a parte autora não teria interesse para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais, por se tratar de direito autônomo do advogado.

Sem razão.

Embora os honorários advocatícios sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado, tal circunstância não afasta a legitimidade da parte para impugnar, por meio de recurso, capítulo da sentença que disciplina a sucumbência.

No caso, a autora interpôs apelação adesiva buscando a reforma de capítulos específicos da sentença que lhe foram desfavoráveis, notadamente quanto ao valor da indenização por danos morais, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de pretensão recursal apta a lhe proporcionar situação jurídica mais favorável, circunstância suficiente para evidenciar o interesse recursal.

Rejeito
, assim, a preliminar de ausência de interesse recursal.

Passo a análise do recurso de apelação interposto pela
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, não procede a alegação de que a ausência de impugnação à contestação pela autora implicaria presunção de veracidade dos fatos deduzidos na defesa.

Embora o art. 341 do Código de Processo Civil estabeleça o dever de impugnação específica, a ausência de réplica não conduz, automaticamente, ao acolhimento das alegações defensivas, sobretudo quando a controvérsia envolve relação de consumo submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor e quando os fatos dependem da análise do conjunto probatório produzido nos autos.

No caso concreto, a decisão saneadora determinou a incidência das normas consumeristas, com a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a inexistência da falha narrada na petição inicial. A ausência de manifestação da autora sobre a contestação não possui o condão de suprir eventual deficiência probatória da requerida nem de afastar o dever de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.

Também não prospera a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço.

É incontroverso nos autos que, após identificar compra não reconhecida em seu cartão de crédito, a autora comunicou imediatamente a administradora, que procedeu ao bloqueio do cartão sob o argumento de adoção de medida preventiva de segurança. A controvérsia, entretanto, não reside na legitimidade do bloqueio inicial, mas na manifesta demora da apelante em solucionar administrativamente a reclamação formulada pela consumidora.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o cartão permaneceu bloqueado por aproximadamente cinco meses, sendo necessária, inclusive, a intervenção do Poder Judiciário para determinar seu desbloqueio. Durante todo esse período, a instituição financeira não demonstrou ter concluído a apuração da contestação, tampouco apresentou justificativa plausível para a manutenção da restrição por lapso temporal tão expressivo.

Ainda que o bloqueio inicial constitua providência legítima destinada à proteção do consumidor, tal circunstância não autoriza a perpetuação da restrição por tempo indefinido, sem resposta efetiva ou solução administrativa adequada.

A segurança das operações financeiras deve caminhar em harmonia com os deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação, transparência e eficiência na prestação do serviço, não sendo razoável impor ao consumidor os ônus decorrentes da própria deficiência operacional da fornecedora.

A primeira apelante sustenta, ainda, que não lhe seria possível produzir elementos técnicos da transação, como endereço de IP, dispositivo utilizado ou demais registros eletrônicos, por estarem sob a guarda da plataforma em que realizada a compra.

Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade.

Com efeito, a condenação não decorreu exclusivamente da ausência dessas informações técnicas, mas da inexistência de demonstração de que a administradora tenha adotado providências eficazes e tempestivas para solucionar a reclamação apresentada pela consumidora.

Ainda que se admita que determinados dados estejam sob domínio de terceiros, permanecia incumbência da apelante comprovar a regularidade do procedimento administrativo instaurado, as diligências efetivamente realizadas para apuração da contestação e as razões objetivas que justificariam a manutenção do bloqueio do cartão por período tão prolongado, ônus do qual não se desincumbiu.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que o bloqueio do cartão constituiu mero procedimento de segurança.

É certo que o bloqueio preventivo representa medida compatível com a atividade desempenhada pelas administradoras de cartão de crédito e visa resguardar o próprio consumidor contra novas transações suspeitas.

Entretanto, a legitimidade da providência inicial não afasta o dever de conferir solução célere e eficiente à reclamação apresentada.

No caso, a privação do uso do cartão extrapolou os limites da razoabilidade, prolongando-se por meses sem qualquer solução concreta, circunstância que evidencia inequívoca falha na prestação do serviço.

Importa ressaltar que o cartão de crédito constitui, atualmente, instrumento amplamente utilizado na organização da vida financeira cotidiana, sendo inegável que sua indisponibilidade prolongada impõe restrições relevantes ao consumidor, comprometendo a normalidade de suas relações de consumo e exigindo constantes tentativas de solução administrativa.

Sobre o tema, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO CARTÃO DE CRÉDITO DESDE 30.03.2021. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
Há falha na prestação do serviço quando incidente bloqueio do cartão de crédito de forma indevida e abrupta, sem qualquer justificativa plausível. O bloqueio da transação sem qualquer contato com o usuário é uma surpresa injustificada, que o expõe a situações vexatórias suscetíveis de causar dano moral, revelando falha na prestação dos serviços bancários (art. 14 CDC).
Nesse passo, vê-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados para compensação dos danos morais não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual majoro para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), sendo o valor suficiente para cumprir o escopo pedagógico da medida. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. APELO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO .”
(TJ-RJ - APL: 00099488420218190208, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022) (Destaquei)

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar problemas decorrentes da inadequada prestação do serviço configura dano juridicamente relevante.

No caso concreto, a autora foi obrigada a realizar sucessivos contatos com a instituição financeira, permanecendo por longo período sem qualquer resposta efetiva acerca da solução da controvérsia, circunstância que a levou, inclusive, a ajuizar a presente demanda como única alternativa para ver restabelecido o pleno exercício de seu direito.

O tempo despendido para tentar resolver problema que não deu causa representa verdadeiro desvio de suas atividades habituais, constituindo prejuízo indenizável, sobretudo quando decorrente da ineficiência do fornecedor na prestação do serviço.

Assim, diversamente do que sustenta a apelante, o dano moral não decorre exclusivamente da compra contestada, mas do conjunto de circunstâncias evidenciadas nos autos, especialmente da injustificada privação do uso do cartão de crédito por período prolongado, da ausência de solução administrativa eficiente e do desgaste suportado pela consumidora para obter providência que competia exclusivamente à fornecedora.

Trata-se de situação que ultrapassa os meros dissabores inerentes às relações de consumo, atingindo direitos da personalidade da autora e justificando a reparação fixada pelo Juízo de origem.

Sobre o tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. VÍCIO DO PRODUTO. SMARTPHONE. RESISTÊNCIA À ÁGUA (IP68). PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Apple Computer Brasil Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a fabricante e a assistência técnica ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de defeito em aparelho celular iPhone XS após contato com líquido, bem como da recusa de reparo em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve vício do produto e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se restou comprovada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; e (iv) verificar a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Afirma-se a validade da inversão do ônus da prova, uma vez que deferida na fase de saneamento e não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

Considera-se insuficiente o laudo unilateral que apenas indica contato com líquido, sem comprovação técnica da inadequação do uso, para demonstrar culpa exclusiva do consumidor.

Entende-se que a ativação do sensor de líquido (LCI), por si só, não comprova mau uso, sobretudo diante da publicidade que enfatiza a resistência à água do produto.

Reconhece-se a ocorrência de publicidade enganosa e contradição na conduta da fornecedora, ao negar garantia por evento compatível com as características anunciadas.

Aplica-se a preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial, diante da desistência expressa da própria apelante.

Afirma-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, inclusive da assistência técnica revel.

Considera-se comprovado o dano material, consistente no valor despendido para substituição do aparelho.

Reconhece-se o dano moral, caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor, privação de bem essencial e frustração legítima de expectativa, sendo adequado o quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ativação de sensor de contato com líquido, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não comprova culpa exclusiva do consumidor.

A recusa de garantia baseada em contato com líquido é incompatível com publicidade que assegura resistência à água, configurando falha na prestação do serviço.

A desistência da produção de prova pericial impede a alegação posterior de insuficiência probatória, em razão da preclusão consumativa.

O desvio produtivo do consumidor e a privação de bem essencial configuram dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 12, §3º, e 18, §1º; CPC, arts. 334, §8º, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 389 e 406.”
(N.U 1003019-58.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

A indenização por danos morais foi arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a falha na prestação do serviço, a privação da autora do uso de seu cartão de crédito por período prolongado, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver solucionada a controvérsia e o tempo útil despendido na tentativa frustrada de resolver administrativamente problema ao qual não deu causa, circunstâncias que evidenciam o desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado atende adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa da parte lesada ou representar sanção desproporcional à fornecedora.

Não se verifica, portanto, qualquer circunstância excepcional que autorize a intervenção desta instância revisora, porquanto o
quantum
arbitrado não se mostra excessivo, como sustenta a apelante, tampouco irrisório, como pretende a autora em sua apelação adesiva.

Com efeito, embora demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, as circunstâncias do caso não revelam gravidade apta a justificar a majoração da indenização para o expressivo montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) postulado pela recorrente adesiva, sendo certo que o valor arbitrado na sentença mostra-se suficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados e, simultaneamente, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela fornecedora.

Assim, pelas mesmas razões que afastam o pleito subsidiário de redução formulado pela
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
, impõe-se igualmente rejeitar o pedido de majoração deduzido na apelação adesiva, preservando-se integralmente o valor da indenização fixado na origem.

Quanto a apelação adesiva interposta por
DAIANE TELES SILVA
,

entendo que esta comporta parcial acolhimento
.

Primeiramente, como já consignado, a indenização por danos morais foi arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha na prestação do serviço, o período em que a consumidora permaneceu privada da utilização do cartão de crédito, bem como as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Igualmente não merece acolhimento o pleito de majoração dos honorários advocatícios mediante aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

No caso, a sentença fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando a regra geral prevista no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, percentual que se mostra compatível com os critérios legais de arbitramento, notadamente a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

A pretensão recursal não comporta acolhimento, pois o simples fato de a condenação ter sido estabelecida em montante relativamente modesto não autoriza, por si só, a fixação da verba por apreciação equitativa. A incidência do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil possui caráter excepcional e somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, consolidou o entendimento de que a apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no §8º do art. 85 do CPC, não sendo possível afastar a regra do §2º apenas porque a aplicação do critério percentual resulte em honorários de valor reduzido.

Além disso, no caso concreto, a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação não se revela aviltante nem dissociada dos parâmetros ordinariamente adotados por esta Corte em demandas de semelhante natureza, especialmente considerando a relativa singeleza da controvérsia e a ausência de maior complexidade na atuação processual.

Desse modo, correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, inexistindo fundamento legal para sua majoração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” – Inteligência da Súmula 548/STJ.

Em se tratando de manutenção do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência após cinco dias da quitação integral da dívida, o que restou evidenciado nos autos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

“
Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”
(N.U 1018360-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) (Destaquei)

Entretanto, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, assiste parcial razão à apelante adesiva.

Na hipótese, a condenação decorre da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consistente na demora injustificada para solucionar a contestação administrativa formulada pela consumidora e regularizar o bloqueio do cartão de crédito, circunstância que caracteriza responsabilidade civil extracontratual.

Nessas situações, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 54, segundo a qual:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
(sic).

Assim, merece reparo a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, que foram fixados a partir da citação.

Devem eles incidir desde o evento danoso, à razão de 1% (um por cento) ao mês até 29/08/2024, observando-se, a partir de 30/08/2024, a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, mediante aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por
DAIANE TELES SILVA
, unicamente para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, os quais deverão incidir desde o evento danoso, à razão de 1% (um por cento) ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, na forma do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, mediante aplicação da taxa legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

Considerando o desprovimento da apelação principal e o parcial provimento da apelação adesiva,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026